Tribunal: TJBA
Processo: 8043399-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043399-61.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMILIO ROQUE CURVELO DE SOUSA Advogado(s): SONIA SANTOS BISPO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE LIMITA OS EFEITOS DA COISA JULGADA AOS ASSOCIADOS. EXEQUENTE NÃO FILIADO À ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHCEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a ilegitimidade ativa do Autor, ora Apelante, por não ser associado à Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), extinguindo o processo sem resolução do mérito. Discute-se no recurso a legitimidade do Apelante para executar título judicial que expressamente limitou seus efeitos aos associados da AFPEB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o Autor, não associado à AFPEB, possui legitimidade para promover a execução individual de sentença coletiva que expressamente restringiu seu alcance aos associados. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença coletiva proferida na Ação Coletiva de nº 0077343-89.2002.8.05.0001, cujo título executivo se busca cumprir, limitou expressamente seus efeitos aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, embora a entidade sindical tenha ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, os limites da coisa julgada devem ser respeitados quando o título executivo expressamente restringe os beneficiários. O art. 506 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, em casos análogos, reconhece a ilegitimidade ativa para a execução individual de sentença coletiva quando o exequente não comprova a sua filiação à associação que ajuizou a ação, e o título executivo limita seus efeitos aos associados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. O não associado à entidade associativa que busca executar sentença proferida em ação coletiva, cujo título executivo expressamente limita seus efeitos aos associados, não possui legitimidade ativa para promover a execução individual da referida sentença. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 506 e art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.957.101/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021. TJ-BA, Apelação nº 8042725-83.2019.8.05.0001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/07/2024. TJ-BA, Apelação nº 8108199-93.2022.8.05.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Publicado em: 21/06/2023. TJ-BA, Apelação nº 8043644-72.2019.8.05.0001, Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, Publicado em: 14/09/2023. TJ-BA, APL: 05531340820168050001, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/10/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8043399-61.2019.8.05.0001, de Salvador/BA, que tem como Apelante EMILIO ROQUE CURVELO DE SOUSA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA